Tribunal: TCU
Processo: 025.720/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Macário Pré-Moldados e Metalúrgica Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, relacionadas ao edital de tomada de preços 2/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar a construção/implantação de reforma de praças e canteiros no município, com recursos de R$ 970.264,32, oriundos do contrato de repasse 878840/2018 celebrado entre a municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 2. A representante relata, em breve síntese, que não restou comprovado que a empresa vencedora do certame comprovou os requisitos previstos no edital para sua habilitação, especialmente no que se refere ao atestado de visita técnica, ao acervo operacional e ao documento de capacidade técnico-profissional, que apresentaria falha na autenticação de firma. Considerando que, ao analisar as alegações da representante e informações disponibilizadas na Plataforma +Brasil, a Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura Urbana não identificou indícios de irregularidades; considerando que a unidade técnica entendeu que não seria o momento da atuação desta Corte de Contas, tendo em vista que o contrato de repasse em questão está vigente até 30/9/2023, havendo prazo suficiente para a atuação do MDR; considerando que a unidade técnica concluiu que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), pois não se encontra acompanhada dos indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer desta representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) dar ciência desta deliberação à representante; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.720/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Macário Pré-Moldados e Metalúrgica Ltda. (CNPJ 17.598.162/0001-76). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.